Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-02.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008887-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO AYRES RAMOS - CPF: 964.651.660-20 (ADVOGADO), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVANTE), OSMAR FLEMING - CPF: 333.963.969-87 (AGRAVADO), CLARICE CECILIA BRAUN - CPF: 545.757.459-87 (AGRAVADO), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução Recebidos sem Efeito Suspensivo. Dispensa de Garantia do Juízo. Situação Excepcional não Verificada. Inexistência de Plausibilidade nas Alegações. Decisão Mantida. Agravo Interno Prejudicado.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo, no âmbito de Execução de Título Extrajudicial fundada em obrigação contratual inadimplida. O Agravante alega inexigibilidade parcial da dívida, excesso de execução, abusividade contratual e requer a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, sob a tese de ter nomeado bens à penhora.

II. Questão Em Discussão

2.A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. Razões De Decidir

3.A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo.

4.A jurisprudência admite, excepcionalmente, que seja afastado o requisito da garantia do juízo quando demonstrado abuso do direito de execução por parte do Exequente. No caso, não é possível afirmar que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, tampouco abuso do direito de execução dos Agravados/Exequentes, de forma a permitir a dispensa da garantia do Juízo.

5.As alegações do Agravante/Embargante como quebra contratual, inadimplemento parcial ou cláusulas abusivas são controvertidas e dependem de dilação probatória, o que inviabiliza a sua apreciação em sede de cognição sumária.

6. O julgamento do Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão liminar que havia indeferido o efeito ativo.

IV. Dispositivo e Tese

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da presença simultânea dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC: requerimento do embargante, relevância da fundamentação, risco de dano grave e garantia do juízo

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008887-02.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
João Sichieri Junior
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da Comarca de Sorriso que recebeu, sem efeito suspensivo, os
Embargos à Execução n. 1015696-19.2024.8.11.0040
opostos em desfavor de
Osmar Fleming
e
Clarice Cecilia Braun
.

O Agravante alega que os fundamentos são suficientes para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Além disso, afirma que foram nomeados bens em valor superior ao débito para garantia da Execução, o que atende o requisito do artigo 919, § 1º, do CPC.

Requer o provimento do Recurso e a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 276948355).

Contraminuta juntada no Id. 282761881.

O Agravante interpôs Agravo Interno (Id. 282944867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Recorridos
Osmar Fleming e Clarice Cecilia Braun
ajuizaram Execução para Entrega de Coisa Incerta e alegaram serem credores de 34.920 (trinta e quatro mil, novecentas e vinte) sacas de soja, relativas a saldo contratual decorrente de Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, firmado em 21/10/2015 e aditado em 25/04/2023, no qual o Recorrente
João Sichieri Junior
figura como devedor.

Citado, o Agravante opôs Embargos à Execução, em que arguiu a inexigibilidade parcial da dívida em razão de cláusula contratual que admite prorrogação nos casos de frustração de safra.

Nesse contexto, sustentou ter enfrentado perdas significativas nas safras de algodão (2023), milho safrinha (2023) e soja (2024), o que, segundo afirma, inviabilizou o cumprimento das obrigações nos prazos originalmente pactuados.

O Juiz singular recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, medida que motivou a insurgência apresentada neste Recurso.

Segundo o Agravante, as alegações de inexigibilidade do título, excesso de execução e abusividade contratual são dotadas de relevância jurídica suficiente para autorizar a suspensão da Execução.

Acrescenta que os prejuízos decorrentes da quebra da safra estão comprovados nos autos e que houve nomeação de bens à penhora em valor superior ao montante executado, o que, segundo sustenta, supre a exigência de garantia.

Ainda se insurge em relação à multa.

Quanto à multa cominatória fixada para a entrega da soja, já foi apreciada no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1032535-45.2024.8.11.0000, julgado em 15/04/2025, que a manteve.

No que se refere à atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução,

é necessária a comprovação,
cumulativa
, dos seguintes requisitos: a) requerimento do Embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil reparação ou incerta reparação; e d) garantia do Juízo (AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No caso, ainda que o Agravante alegue ter nomeado bens à penhora, não há nos autos informação de efetiva aceitação judicial, inclusive porque os Agravados discordaram da indicação dos bens (Id. 176616180 - Execução), de modo que não se comprova que a Execução tenha sido garantida.

Ademais, os fundamentos invocados pelo Agravante, notadamente a quebra de safra, a inexigibilidade contratual parcial e a alegada abusividade das penalidades, são matérias controversas e que demandam dilação probatória. Por esse motivo, não é possível, em sede de cognição sumária, aferir com segurança a plausibilidade jurídica necessária à suspensão da Execução.

Ressalto que a jurisprudência, excepcionalmente, admite-se o afastamento da exigência da garantia do juízo para impedir eventual abuso no exercício do direito de execução, constatado diante da relevância da argumentação do Embargante (Agravante).

Entretanto, não é possível aferir apenas com base nas alegações unilaterais do Agravante que o título executivo não reúne os atributos de liquidez, certeza ou exigibilidade, tampouco que há abuso no exercício do direito de execução pelos Exequentes/Agravados que justifique a dispensa da garantia do Juízo.

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pela Agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo interno
interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025